Tribunal: TJSP
Processo: 2155410-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de propriedade c/c obrigação de fazer – Insurgência da instituição financeira recorrente apenas quanto à imposição da multa como medida de apoio ao cumprimento da obrigação (efetuar a baixa junto ao Detran/SP do suposto financiamento bancário do veículo Fiat/Strada Fire, RENAVAM 958969981, Placa EAA-1347, retirando o nome da autora do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de propriedade c/c obrigação de fazer – Insurgência da instituição financeira recorrente apenas quanto à imposição da multa como medida de apoio ao cumprimento da obrigação (efetuar a baixa junto ao Detran/SP do suposto financiamento bancário do veículo Fiat/Strada Fire, RENAVAM 958969981, Placa EAA-1347, retirando o nome da autora do CADIN), no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 – Improcedência do inconformismo - A finalidade da multa é estimular o banco executado ao cumprimento do comando judicial - Deve ser mantida a multa tal qual fixada, que somente será aplicada se a instituição financeira agravante se recusar ao cumprimento – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155410-22.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32059
Registro: 2020.0000565844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155410-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada MAURICEIA DOS SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155410-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32059
2
VOTO No: 32059
AGRAVO No: 2155410-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A.
AGVDO. : MAURICEIA DOS SANTOS GOMES
Agravo de Instrumento Ação declaratória de inexistência de
propriedade c/c obrigação de fazer Insurgência da instituição
financeira recorrente apenas quanto à imposição da multa como
medida de apoio ao cumprimento da obrigação (efetuar a baixa
junto ao Detran/SP do suposto financiamento bancário do veículo
Fiat/Strada Fire, RENAVAM 958969981, Placa EAA-1347,
retirando o nome da autora do CADIN), no prazo de 15 (quinze)
dias após a sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 30.000,00 Improcedência do inconformismo - A
finalidade da multa é estimular o banco executado ao
cumprimento do comando judicial - Deve ser mantida a multa tal
qual fixada, que somente será aplicada se a instituição financeira
agravante se recusar ao cumprimento Hipótese de manutenção da
decisão hostilizada Agravo desprovido.
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 96/97 deste que, em 'ação declaratória
de inexistência de propriedade c/c obrigação de fazer',
deferiu a medida de urgência “para determinar que a
requerida, no prazo de 15 dias após a sua intimação, efetue a
baixa junto ao Detran/SP do suposto financiamento bancário do
Veiculo Fiat/Strada Fire Flex, RENAVAM 958969981, Placa
EAA-1347, retirando nome da autora do CADIN, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00”.
A
insurgência
da
instituição
financeira
agravante se refere especificamente à fixação de multa para o
caso de desobediência à determinação a ela imposta na decisão
agravada.
Afirma
que
é
incabível,
desarrazoada
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155410-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32059
3
desnecessária imposição de multa diária para tanto e, que,
inclusive, já teria cumprido a obrigação de fazer (fls.
02/03).
Requer o afastamento da multa, evitando-se o
enriquecimento ilícito da agravada ou, que a multa seja
fixada em valor razoável e compatível com as circunstâncias
do caso concreto (fls. 03/06).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
qualquer pedido de efeito excepcional, dispensada resposta da
agravada.
É o relatório do necessário.
2

A presente insurgência não merece provimento. Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos.
1) Numa análise perfunctória, cabível para
este momento processual, vislumbro início de prova
documental, indícios de verossimilhança e risco de
dano, que possam sustentar o pedido em apreço, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Há
indícios de que inexistiria contrato de arrendamento
mercantil celebrado entre as partes, conforme sentença
acostada
aos
autos
(processo
no.
0195258-27.2009.8.26.0100), o que dá verossimilhança à
alegação de que o veículo indicado na exordial não
pertenceria à requerente. Diante de tal circunstância,
os débitos decorrentes de impostos e multas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155410-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32059
4
mencionado veículo não poderiam, em princípio, ser
exigidos da autora, o que revela a probabilidade do
direito invocado. Vislumbra-se, ainda, perigo de dano,
uma vez que o apontamento de débitos impede a obtenção
de empréstimos pela autora. Não há, por fim,
irreversibilidade da medida. Destarte, hei por bem
deferir o pedido de tutela de urgência de caráter
antecipado e liminar para determinar que a requerida,
no prazo de 15 dias após a sua intimação, efetue a
baixa junto ao Detran/SP do suposto financiamento
bancário do Veiculo Fiat/Strada Fire Flex, RENAVAM
958969981, Placa EAA-1347, retirando nome da autora do
CADIN, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada
a R$ 30.000,00.
Em observância aos princípios processuais
constitucionais
da
celeridade
processual
e
da
efetividade na prestação da tutela jurisdicional,
servirá a presente decisão, por cópia digitada, como
ofício a ser entregue pelo patrono da autora junto à
requerida,
mediante
protocolo,
com
indicação
do
funcionário recebedor e da data, comprovando-se nos
autos.
2) Por não vislumbrar na espécie, diante da
natureza
da
controvérsia
posta
em
debate,
a
possibilidade de composição consensual, deixo de
designar a audiência a que alude o disposto no artigo
334 do Código de Processo Civil.
Cite-se o réu para integrar a relação
jurídico-processual
(CPC,
art.
238)
e
oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis (CPC, arts. 219 e 335), sob pena de revelia e
presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155410-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32059
5
pelo autor (CPC, art. 344), cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 231 do Código de Processo
Civil, de acordo com o modo como foi feita a citação
(CPC, art. 335, III).
Int.” (fls. 96/97).
Pois bem. O adiantamento da tutela visa à
pronta execução da obrigação, e a multa é necessária para
garantir a obediência à determinação, sendo sua imposição
autorizada pelo artigo 537 do Código de Processo Civil. O
objetivo da norma é coagir o devedor a cumprir a obrigação.
Assim, não há razão jurídica para rebelar-se
contra a imposição da multa, e nem em relação ao valor
fixado.
Com efeito, é incontestável a necessidade de
fixação da multa como medida de apoio para o cumprimento da
ordem em questão.
Destarte, a multa diária estabelecida de R$
500,00 (quinhentos reais), limitada a E$ 30.000,00 (trinta
mil reais), está adequada à essa situação, porque tirará a
instituição financeira recorrente de um eventual comodismo
para solucionar rápida e urgentemente uma situação altamente
prejudicial à autora agravada.
Nesse sentido:
“O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155410-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32059
6
preferível cumprir a obrigação na forma específica
a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
(Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado, 10a Ed., ver.
Ampl. E atualizada, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, nota 17 ao art. 461, p. 702).
Finalmente, não se pode esquecer que a multa
só incidirá na hipótese do descumprimento do preceito, de
modo que basta cumpri-lo para que ela não incida. Em outros
termos, cabe ao banco ora-agravante optar entre cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o valor da multa
fixada. Aliás, conforme afirma, já teria cumprido a obrigação
(fls. 02), portanto, nenhum prejuízo terá.
Neste contexto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator